Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA DO RÉU. REQUERIMENTO DE PROVAS PELOS AUTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
II. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a prolação de sentença sem a produção de provas requeridas para a demonstração de fatos relevantes para o julgamento da causa.
III. Recurso provido.